Tribunal: TJPA
Processo: 0800743-62.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800743-62.2021.8.14.0070

APELANTE: NAZARE DOS SANTOS MEIRELES

APELADO: ARIOSVALDO DA SILVA VITAL, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TERMO INICIAL NA DATA DA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO. COMPLICAÇÕES POSTERIORES. IRRELEVÂNCIA PARA RENOVAÇÃO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional quinquenal aplicável à ação indenizatória por suposto erro médico praticado em hospital municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 às pretensões indenizatórias dirigidas contra a Fazenda Pública Municipal.

4.

A Teoria da
Actio Nata
estabelece que o prazo prescricional tem início quando o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão e de sua autoria.

5.

A autora adquiriu ciência inequívoca do erro médico em 10/09/2014, data em que foi realizada cirurgia para retirada de gaze deixada em seu abdômen, ocasião em que identificou a falha técnica, o responsável e os danos imediatos sofridos.

6.

A descoberta de complicações posteriores, em 2019, constitui desdobramento do dano inicialmente conhecido e não tem o condão de renovar ou postergar o termo inicial da prescrição.

7.

Admitir que cada agravamento ou nova sequela reabra o prazo prescricional compromete a segurança jurídica e conduz, na prática, à imprescritibilidade da pretensão indenizatória.

8.

Proposta a ação apenas em 23/03/2021, após o transcurso de mais de cinco anos desde a ciência inequívoca do dano, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional quinquenal das ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, inicia-se com a ciência inequívoca da lesão e de sua autoria, conforme a Teoria da
Actio Nata
.

2.

A retirada de corpo estranho deixado em procedimento cirúrgico constitui marco inequívoco de ciência do erro médico, ainda que complicações posteriores revelem maior extensão do dano.

3.

O surgimento de sequelas ou agravamentos posteriores não renova nem posterga o termo inicial do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 1.616.060/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12/12/2022, DJe 16/12/2022;

·

TJPA, Apelação Cível 0000392-19.2001.8.14.0040, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 30/10/2023.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.
Belém (PA), 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por NAZARÉ DOS SANTOS MEIRELES contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos da Ação Indenizatória movida em face de Ariosvaldo da Silva Vital e Município de Abaetetuba,
extinguiu o feito
nos seguintes termos (Id. nº 26305146):

“Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida pela parte autora e julgo extinto o processo, com exame de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência e a causalidade, condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais correspondentes a 10% do valor da causa, e custas judiciais, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida e que mantenho. (...)”

Em suas razões (Id. nº 26305148), sustenta a apelante, em suma, que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional não deve ser a descoberta do corpo estranho (2014), mas sim, o momento em foi diagnosticada com complicações severas nas trompas (2019), uma vez que só então teve a real dimensão da extensão dos danos sofridos.

Ao fim, requer a reforma integral da sentença para afastar a prescrição e julgar procedente a demanda.

Autos redistribuídos à minha relatoria.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. nº 26305151).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. nº 27220607).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O cerne da controvérsia reside em definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória decorrente de suposto erro médico cometido em unidade hospitalar municipal.

Uma vez que a pretensão é dirigida contra a Fazenda Pública Municipal, a norma de regência é o Decreto nº 20.910/1932, cujo artigo 1º estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, independentemente da natureza do ato.

No caso em comento, narra a exordial que a apelante foi submetida a um procedimento cirúrgico de cesariana e laqueadura entre os dias 30/11/2013 e 01/12/2013, realizado no Hospital Unidade Mista de Abaetetuba, após o que, passou cerca de 09 (nove) meses sofrendo com dores e supuração no local da incisão.

Após buscar auxílio médico particular, veio a descobrir a existência de um corpo estranho (gaze) deixado indevidamente em seu abdômen (Id. nº 26304996), o qual foi retirado em nova cirurgia datada de 10/09/2014, ocasião em que também necessitou de reparação intestinal e uso de bolsa de colostomia por cerca de um ano.

Prossegue afirmando que as sequelas persistiram e, em 11/03/2019, após novos exames, foi diagnosticada com graves complicações nas trompas (cistos e acúmulo de líquidos), o que gerou a necessidade de uma histerectomia, realizada em 04/01/2024.

Neste cenário, a aplicação do prazo prescricional exige a análise sob a ótica da Teoria da
Actio Nata
, que preceitua que o curso do prazo prescricional se inicia quando o titular do direito violado toma ciência inequívoca da lesão, entendimento também sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO SOFRIDO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. A jurisprudência do STJ entende que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive no que tange ao prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade. Aplicação do princípio da
actio nata
" (AgRg no Ag 1.098.461/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22.6.2010, DJe de 2.8.2010).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.616.060/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022)

No mesmo sentido:
TJ-PA - APL: 08001535120198140201
, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/12/2022;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005443820238110048,
Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024;
TJ-SP - Apelação Cível: 10021301720228260020
São Paulo, Relator.: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 06/11/2025, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025.

Como já relatado, a própria apelante confessa em sua exordial que tomou conhecimento inequívoco do erro médico em
10/09/2014
, data em que o corpo estranho foi extraído de seu organismo, portanto, naquele exato momento, a violação do direito subjetivo restou cristalizada: a paciente soube o que ocorreu (negligência por esquecimento de material), quem causou (a equipe cirúrgica do hospital municipal) e o dano imediato (infecção e necessidade de nova cirurgia).

Com efeito, a retirada de uma gaze do intestino em setembro de 2014 constitui um marco temporal insuperável de ciência inequívoca, a partir do que a apelante detinha todos os elementos fáticos e jurídicos necessários para demandar o ente público.

Desta feita, a tese recursal sustenta que o prazo deveria fluir a partir de 2019, sob o argumento de que a extensão do dano só foi compreendida com o novo diagnóstico de infertilidade e necessidade de histerectomia, não merece prosperar.

É imperativo distinguir a ciência da lesão dos seus desdobramentos subsequentes. A ciência da irreversibilidade ou da gravidade de um dano médico não pode ser confundida com a expectativa de cura total.

Quando a vítima percebe que o serviço médico não atingiu o resultado esperado e, mais do que isso, identifica uma falha técnica grave — como a permanência de um objeto estranho no corpo por meses — a pretensão indenizatória nasce de forma imediata.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO SOFRIDO E DA IRREVERSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA 7 (SETE) ANOS APÓS A AMPUTAÇÃO DOS DEDOS DO PÉ DIREITO DO AUTOR. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, Apelação Cível 0000392-19.2001.8.14.0040, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/10/2023)

Adotar o entendimento de que novos sintomas ou complicações tardias (como os relatados em 2019) renovariam o prazo prescricional criaria uma situação de imprescritibilidade transversa, em total descompasso com a segurança jurídica que o instituto da prescrição visa resguardar.

Portanto, considerando que a ciência inequívoca ocorreu em 10/09/2014, o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32 findou-se em 10/09/2019. Tendo a ação sido protocolada apenas em 23/03/2021, resta configurada a prescrição da pretensão autoral, uma vez que transcorreram mais de seis anos entre o conhecimento do fato e o ajuizamento da demanda.

Em que pese a gravidade dos fatos narrados e o sofrimento suportado pela apelante, o Direito não socorre aos que dormem, logo, a inércia da titular por período superior ao lustro legal impõe o reconhecimento da extinção da pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2026